Tribunal: TJPA
Processo: 0011709-93.2016.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011709-93.2016.8.14.0070

EMBARGANTE: RENAN CARDOSO PUREZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 2. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENAN CARDOSO PUREZA
, irresignado o v. Acórdão (ID

19030574), julgado sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo réu, visando sanar a omissão a seguir narrada.

Em resumo, argumenta o embargante que houve omissão no julgamento do apelo no que se refere a necessidade de readequação da pena base, ante a alegada necessidade de redução da reprimenda quando o recurso for exclusivo da defesa e for afastada quaisquer das circunstâncias do art. 59 do CPB, em observância ao que dispõe o art. 617 do CPP.

Ao final, requereu o conhecimento e acolhimentos dos aclaratórios, bem como, o prequestionamento da matéria suscitada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos opostos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, se limitam a corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de modo a não prosperar, como na hipótese, em que o embargante almeja a mera rediscussão de matéria já apreciada por ocasião do julgamento do apelo interposto, conforme se observa da simples leitura da ementa do julgado, a qual demonstra terem sido enfrentados todos os pontos suscitados nas razões da apelação, cujas matérias foram fundamentadamente esmiuçadas no voto. Sobre a questão, colaciono a ementa do julgamento colegiado,
in verbis:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Sentença condenatória que encontra ressonância probatória nas provas carreadas aos autos durante a instrução, bem como com fulcro nas palavras das vítimas e demais depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e em juízo, indicando o réu como um dos autores do crime. 2) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO – IMPROVIMENTO – existência de circunstância judicial desfavorável que justifica a elevação da pena acima do mínimo legal. Valoração negativa das circunstâncias do crime, pois, o ora apelante agiu de forma extremamente violenta, tendo a vítima Jenifer relatado que o réu pegou uma faca de cozinha e começou agredir seu marido com duas facadas, sendo que também fora agredida com facada. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Com efeito, da leitura atenta do v. Acórdão ora embargado, constata-se que a exasperação da pena base foi devidamente fundamentada no julgamento colegiado ora embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada, senão vejamos o trecho do voto na parte que importa,
verbis:

“(...)

Outrossim, pleiteou a defesa a redução de sua pena base, o que também não merece prosperar, constatando-se que embora tenha o magistrado singular incorrido em certos equívocos quando da avalição dos vetores do art. 59 do CP, a pena base arbitrada para entre os patamares mínimo e médio se encontra adequada e proporcional, fixada em 05 (cinco) anos, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, pois, verifico que o ora apelante agiu de forma extremamente violenta, tendo a vítima Jenifer relatado que o réu pegou uma faca de cozinha e começou agredir seu marido com duas facadas, sendo que também fora agredida com o fio do ventilador, e posteriormente, com facada.

Portanto, havendo a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando, dessa forma, o pleito defensivo.

(...)”

Destarte, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024